Tribunal: TCU
Processo: 027.826/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 822/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.1.1 e não aplicáveis as determinações constantes dos subitens 9.1.2 e 9.2 do Acórdão 1436/2015-TCU-Plenário lenári, bem como em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 36), à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.826/2017-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 033.758/2018-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 030.740/2013-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.